Tribunal: TJMT
Processo: 1018845-17.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018845-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE SOUZA - CPF: 384.512.201-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO

–

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO QUE FERE A COISA JULGADA – INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO INICIAL

- LEGISLAÇÃO MUNICIPAL –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

Há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado, como ocorreu com a restrição do pagamento do adicional à 25/11/2012, ante a revogação da Lei Municipal nº 663/2001.

Nos termos do § 6
o
, do artigo 17, da Lei Municipal n. 568/1999, as gratificações devem ser aplicadas sobre o salário inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
José Antônio de Souza
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, no Cumprimento da Sentença da Ação de Cobrança n. 1002887-77
.2021.811.0015
, rejeitou os embargos que acolheram a impugnação ao cumprimento da sentença, reconhecendo o excesso de execução
(id 92271277 – autos de origem).

Relata, o Agravante, que propôs a Ação de Cobrança, com o objetivo de ver reconhecido seu direito à percepção da progressão funcional vertical na carreira, que foi julgada procedente, com ratificação em reexame necessário.

Discorre que, no cumprimento da sentença, foi apresentado o memorial de cálculo sobre o vencimento, a contar de 01/2008, com atualização monetária de acordo com o Tema 905.

Sustenta que o Magistrado Singular, ao acolher a tese de excesso de execução, violou a preclusão temporal e a coisa julgada, na medida que contrariou o título executivo judicial, ao limitar a incidência do adicional ao salário base e não sobre o vencimento, conforme determina o julgado em cumprimento.

Por isso, requer a suspensão da decisão agravada, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida (id. 14872673).

O efeito suspensivo não foi concedido (id. 144456165).

O agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 151441673).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela não intervenção no recurso (id. 152774667).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Busca o Agravante,
José Antonio de Souza
, reformar a decisão proferida no cumprimento da sentença que acolheu a alegação de excesso na execução, suscitada pelo Município de Sinop, Agravado, e restringiu sua progressão funcional na carreira à vigência da Lei 1.737/2012, de 25/11/2012, em contrariedade à determinação constante no julgado em execução, reconhecendo o excesso de execução, situação que, segundo entende, importa a violação à coisa julgada
(id 92271277 – autos de origem).

A propósito, cita-se excertos da decisão recorrida:

“(...)

O Embargante alega que houve contrariedade por parte deste Juízo, eis que modificou matérias abrangidas por COISA JULGADA. Postula para que seja a adequação da decisão objurgada ao título executivo judicial com trânsito em julgado.

A questão principal do caso dos autos, não é a AUSÊNCIA de reconhecimento da PROGRESSÃO FUNCIONAL, pois isso sim seria infligir a COISA JULGADA. O caso dos autos é que a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 RESTRINGIR -SE à 25.11.2012.

Dessa forma, vislumbra-se que este Juízo esteve tão somente a cumprir a sentença/acordão em seus termos, não podendo conceder direito indevido a parte, que buscou por meio do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA a incorporação até a data de
01/11/2020 na porcentagem de 32% (trinta e dois por cento)
, no entanto, está deve ser somente até o período decido em decisão de embargada, não estando o presente Juízo modificando COISA JULGADA.

O Embargante aduz que
“a impugnação ao cumprimento de sentença limita a suscitar excesso à execução, ao passo que o Código de Processo Civil exige, para sua admissão, a individualização do valor que entende devido, nos exatos termos do § 2.º do artigo 535”.

Nesse sentido, a JURISPRUDÊNCIA ensina:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. ART. 535, § 2º, DO CPC. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em regra, a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende como devido na impugnação enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por existência de previsão legal específica nesse sentido (art. 535, § 2º, do CPC). 2. No entanto, tal previsão legal não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução. Precedentes.
3. Em que pese ao fundamento utilizado pelo acórdão para a concessão de prazo para a apresentação da planilha de cálculos ter sido a deficiência no corpo de servidores da respectiva procuradoria, a posição firmada no acórdão recorrido encontra-se dentro das atribuições do órgão julgador em prezar pela regularidade da execução. 4. Nesse sentido, se é cabível a remessa dos autos à contadoria do juízo para a verificação dos cálculos, é razoável a concessão de prazo para apresentação da respectiva planilha pela Fazenda Pública, documento que pode inclusive vir a facilitar o trabalho daquele órgão auxiliar em eventual necessidade de manifestação. Precedente (REsp 1726382/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018). 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1887589/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021 – grifo nosso).

No caso dos autos, foi claramente perceptível o EXCESSO DE EXECUÇÃO, eis que o Exequente, ora Embargante

buscou por meio do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA a incorporação até a data de
01/11/2020 na porcentagem de 32% (trinta e dois por cento)
,
no entanto, está deveria
RESTRINGIR -SE à 25.11.2012.

Dessa forma, este Juízo vislumbrou o EXCESSO DE EXECUÇÃO e o reconheceu por meio da sentença embargada.

(...)

Assim, observa-se que o que a parte Embargante pretende é a REDISCUSSÃO do MÉRITO da demanda, o que é incabível em EMBARGOS de DECLARAÇÃO.

Portanto, se o(s) fundamento(s) dos Embargos de Declaração estiverem relacionados à JUSTIÇA DA DECISÃO, à INTERPRETAÇÃO DE NORMA ou NEGÓCIO JURÍDICO, à VALORAÇÃO ou REANÁLISE de PROVAS e a outras situações que não sejam as hipóteses citadas anteriormente; NÃO HÁ FALAR EM SEU CABIMENTO, mas sim o de outro
RECURSO APROPRIADO
que, dependendo da tipologia da decisão atacada, poderá ser o Recurso de Agravo de Instrumento e de Apelação.

(...)

Por tais razões, DEIXO de CONHECER dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS por não visualizar qualquer OMISSÃO indicado pelo Embargante.
“Ex positis”,

REJEITO
os
EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
interpostos, por não vislumbrar qualquer
OMISSÃO
na
DECISÃO
objurgada,
MANTENDO
-
A
da forma que fora lançada. (...)”. (id 92271277 – na origem) (Grifo Original)

Veja o dispositivo da sentença em cumprimento:

“(...) “
Ex positis
",
JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE a PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados ao vencimento (...) e o pagamento das respectivas verbas a partir de 31/01/2008

até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; (...)”

DEFIRO os BENEF1CIOS da JUSTICA GRATUITA, nos termos da Lei n° 1.060/50. (...)” (id 56295159, pág. 16) (Destaquei)

De acordo com a leitura da sentença e do respectivo acórdão, que deram origem ao cumprimento, observa-se que o dispositivo, transitado em julgado, reconheceu o direito do Autor, ora Agravante, à progressão funcional vertical desde 01/01/2002, com pagamento a partir de 31/01/2008 até a data do cálculo da liquidação de sentença.

Denota-se que a planilha de cálculos apresentada no cumprimento de sentença pelo Exequente, Agravante, se deu, em parte, nos termos do ato sentencial.

É sabido que configura violação à coisa julgada quando a decisão, proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, não obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

Em outras palavras, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o termo inicial e final para incidência do adicional de antiguidade e merecimento, fixados em acórdão transitado em julgado, porquanto, modificação em violação à coisa julgada.

In casu
, a decisão recorrida se revela em dissonância com o que foi decidido na ação originária, porquanto incursionou em matéria que diz respeito à lide primária, notadamente no ponto que restringe o termo final de pagamento do reconhecido adicional. Logo, nessa parte, merece reforma.

Sobre não se admitir rediscussão em cumprimento de sentença de matéria já abrangida em decisão transitada em julgado, cita-se:

[...] Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.816/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2022). [sem negrito no original]

[...] As insurgências contra os critérios adotados ou elementos utilizados para o cálculo do valor executado não são considerados erros de cálculo, passíveis de alteração a qualquer tempo (consoante preceitua o inciso I do artigo 463 do CPC de 1973), razão pela qual a sua rediscussão implica ofensa à coisa julgada ou preclusão. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp n. 1.317.113/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019). [sem negrito no original]

Nessa linha, cita-se julgado da Turma Recursal deste Poder Judiciário, guardadas suas devidas proporções:

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – SENTENÇA QUE RECONHECEU EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI 663/2001 FOI REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO QUE FERE A COISA JULGADA – SENTENÇA DE MÉRITO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO ATÉ A DATA DO CÁLCULO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

(N.U 1003271-16.2016.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Goncalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, julgado em 02/08/2021, publicado no DJE 02/08/2021)

De outro lado, quanto ao
adicional incidir sobre o salário percebido e não sobre o salário inicial, a
Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que a incidência do questionado adicional se dá sobre o
salário inicial
do servidor,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA – ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE INCIDE SOBRE O SALÁRIO-INICIAL – DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO – ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO – NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO REMESSA NECESSÁRIA – PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI – FUNDO DE DIREITO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS – INCONSTITUCIONALIDADE – DESPESA DE PESSOAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – OFENSA AO ARTIGO 169, §1
o
, I DA CRF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PROGESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 – LIMITAÇÃO TEMPORAL – TERMO FINAL – DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – EXISTÊNCIA-DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –- OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ – APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO – APELO DO AUTOR DESPRVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. Nos termos da Lei nº. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.”
(...) (N.U 0012841-14.2014.8.11.0015, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/10/2018, publicado no DJE 12/03/2019). (Grifei).

Ante o exposto,

CONHEÇO e JULGO PELO PARCIAL PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada apenas para excluir à restrição do pagamento do adicional até 25/11/2012, ante a revogação da Lei Municipal nº 663/2001, por violação à coisa julgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

De início, anoto que, faz-se necessário o exame da competência do Juízo
a quo
para processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença, cujo título executivo judicial estaria materializado no acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que está assim ementado:

RECURSO ADESIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS (LEIS 9.099/95 E 12.153/09) – RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO VERTICAL E PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO, NOS TERMOS DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/1999 e 663/2001 – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS AFASTADA – DIREITO À PROGRESSÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Processo Judicial Eletrônico nº 1002887-77.2021.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 56295159 – fls. 69).

A circunstância de a sentença, na fase de conhecimento, ter sido proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, não autoriza a aplicação literal do artigo 516, II, do Código de Processo Civil para fixação da competência do juízo na fase de cumprimento de sentença.

Art. 516.
O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante
:

[...]

II -
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
; [...]. [sem negrito no original]

De fato, o juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença é o que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, quando ausente julgamento proferido pelo Tribunal.

Na hipótese de interposição de recurso cabível contra a sentença,
o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso
(Código de Processo Civil, artigo 1.008), ainda que “
o acórdão ‘confirme’ a decisão impugnada, haverá a substituição integral desta por aquele
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 19. ed. São Paulo: RT, 2020, p. 2223).

[...]
Incidência do efeito substitutivo dos recursos
,
nos termos do art. 1.008 do CPC/2015
,
tendo em vista que o ato judicial reclamado foi substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso
. [...]. (STF, Primeira Turma, Rcl 36117/MG AgR, relator Ministro Marco Aurélio, redatora p/ acórdão Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2021). [sem negrito no original]

É sabido que, “
consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça,
a Turma Recursal dos Juizados Especiais não se enquadra no conceito de tribunal
previsto no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal
” (Excerto do voto condutor do acórdão: STJ, Sexta Turma, REsp 1727501/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2018). [sem negrito no original].

No entanto, os artigos 516, II e 1.008 do Código de Processo Civil devem ser interpretados em consonância com as disposições da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), por força do artigo 27 desta.

Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis n
os
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.

Portanto, o julgamento proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tem efeito substitutivo, a teor do artigo 1.008 do Código de Processo Civil.

Quanto à competência, a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
, estabelece que: “
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e
execução, nas causas de sua competência
” (artigo 1º, cabeça). [sem negrito no original].

Assim, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública promover a execução dos seus julgados, inclusive os prolatados pela Turma Recursal.

Por outro lado, não se desconhece a existência de controvérsia na Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo acerca do juízo competente para processar e julgar a execução, nas hipóteses em que ocorre a substituição da sentença do Juízo Ordinário Comum pelo acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais, ante a interpretação literal do artigo 516, II, do Código de Processo Civil: “
O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
”.

Em recente julgamento, constata-se a existência de entendimento de que, a competência é fixada pelo juízo prolator da sentença (Juízo Ordinário Comum), ainda que substituída pelo acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais:

[...] é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
compete ao juízo que proferiu a sentença em primeiro grau processar e julgar a execução de seus julgados, o que torna irrelevante a apreciação da matéria em sede recursal
. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, conflito de competência 1000224-20.2022.8.11.9005, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em
11 de outubro de 2022
). [sem negrito no original]

De outro lado, há entendimento de que, compete ao Juizado Especial promover a execução do julgado da Turma Recursal que substituiu a sentença proferida pelo Juízo Ordinário Comum.

[...] Dito isso, no caso em apreço, reconheço, agora, que
a competência para processar e julgar o cumprimento da sentença é do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que a decisão proferida pela Turma Recursal, ao julgar o recurso interposto, substitui a sentença proferida pelo Juízo de piso
.

[...]

Assim,
diante do declínio promovido por esta Corte Estadual, no caso concreto, e da confirmação da sentença pela Turma Recursal Única, houve o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial
, de sorte que se convalidaram os atos praticados e permitiu-se a formação da coisa julgada dentro do respectivo sistema. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, conflito de competência 1019469-66.2022.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
29 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

A existência de divergência de decisões acerca de idêntica questão está retratada na decisão unipessoal da Desembargadora Maria Erotides Kneip:

[...] não obstante, tenha proferido decisões em sentido contrário, revejo meu posicionamento, para acompanhar o entendimento pacificado pela Turma de Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que, ao julgar casos idênticos, firmou a orientação de que
a competência para processar e julgar o cumprimento da sentença é do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que a decisão proferida pela Turma Recursal, ao julgar o recurso interposto, substitui a decisão de mérito proferida pelo Juízo singular
. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, conflito de competência 1008904-43.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em
23 de agosto de 2022
). [sem negrito no original]

No caso, penso que, salvo o sempre devido respeito, nada obstante a existência de decisões, em tese, conflitantes sobre idêntica matéria, deve prevalecer o entendimento de que, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública promover a execução do acórdão da Turma Recursal que substituiu a sentença proferida pelo Juízo Ordinário Comum, consoante recente acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 24 de outubro de 2022:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA À TURMA RECURSAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 - Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial.

2 - Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, é medida de mister reconhecer sua competência para promover a execução da sentença. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito de competência 1008944-25.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
6 de outubro de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
24 de outubro de 2022
).

Em conclusão, o título executivo judicial a amparar o pedido de cumprimento de sentença, é o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso que substituiu a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop.

Dessa forma, é de rigor a declaração de incompetência do Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop para processar e julgar o cumprimento de sentença, por conseguinte, a determinação de remessa dos autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual cabe ratificar ou anular os atos praticados pelo juízo declarado incompetente, bem como, de declinação da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o presente recurso.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de:

i
) declarar, de ofício, a incompetência do Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop para processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença e, por consequência, determinar a remessa dos autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual compete ratificar ou anular os atos praticados pelo juízo declarado incompetente; e

ii
) declinar da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023